Tribunal: TJDFT
Processo: 0736182-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736182-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONILDE MACHADO OLIVEIRA AGRAVADO: TATIANE DE LIMA LEAO DESPACHO À agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à alegação da agravada em contrarrazões, ID 31471742, de eventual inconsistência do documento de ID 30637242 – Carteira de Trabalho e Previdência Social. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora